Tribunal: TJMT
Processo: 8010337-66.2014.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010337-66.2014.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEI ARRUDA MELO - CPF: 882.430.011-15 (RECORRENTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 10.961.133/0001-88 (RECORRIDO), TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 08.018.817/0001-07 (RECORRIDO), SARON COUTO BRAGA - CPF: 066.472.376-40 (ADVOGADO), WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA - CPF: 010.697.584-69 (ADVOGADO), ADRIANO PADILHA SILVEIRA - CPF: 396.097.741-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 8010337-66.2014.8.11.0024 – Juizado Especial Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT.

RECORRENTE: SIDNEI ARRUDA MELO.

RECORRIDO: CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA – ME E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou extinta a fase executiva de sentença condenatória, eis que, evidenciada a inexistência de bens a penhora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, por inexistência de bens passiveis de penhora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a validade da fase executiva da sentença em relação à parte recorrida CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA, e Adriano Padilha Silveira.

2. Postula o prosseguimento da execução do título judicial em relação à empresa Teixeira e Araújo Eventos, com oportunização de indicação de bens à penhora.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a validade da fase executiva da sentença em relação à parte recorrida CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA, e Adriano Padilha Silveira.

Rejeito, eis que a parte recorrente não logra desmitificar o fundamento trazido na r. sentença judicial de que a referida empresa devedora não teve regular citação e por isso, não há possibilidade de se convalidar a desconsideração da pessoa jurídica devedora e agredir o patrimônio de Antônio Padilha Silveira.

2.
Postula o prosseguimento da execução do título judicial em relação à empresa Teixeira e Araújo Eventos, com oportunização de indicação de bens à penhora.

Rejeito, pois os registros processuais existentes nos autos revelam que há tempos que não se consegue a localização de bens passíveis de penhora da parte devedora, o que implica na extinção processual, sem óbice de, no futuro, havendo a localização de patrimônio da parte recorrida, haver o desarquivamento processual com o restabelecimento da marcha procedimental executiva, tudo à luz do que dispôs o art. 53, § 4.º, da Lei n.º 9.099/95.

Assim é da jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Correta a sentença que, em face da infrutífera penhora de bens e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo credor, extingue o processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, e possibilita a retomada da execução mediante a indicação de bens passíveis de constrição em nome da parte devedora.

2. De acordo com a Lei n. 9.099/95, a inexistência de bens passíveis de constrição enseja extinção do processo, mas nada obsta que o credor promova o desarquivamento do feito e momento mais propício à realização do seu crédito (art. 53, §4º da Lei n. 9.099/95).
3. Consta na fundamentação recorrida que: “Verifica-se que não foram localizados bens penhoráveis em nome do Executado, restando infrutíferas as tentativas de constrição. Devidamente intimada para indicar bens passiveis de penhora, a parte exequente manteve-se inerte. Destarte, o procedimento padrão desta Justiça Especializada é que não sendo encontrado o devedor ou constatada a inexistência de bens passíveis de penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto - § 4º do artigo 53 da Lei 9.099/95. Outrossim, faz-se necessário mencionar o disposto no Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: "ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).".”.

4. Mesmo em se tratando de título judicial, é cabível a extinção do feito conforme disposto no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, conforme Enunciado 75 do FONAJE, que assim dispõe: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).”.

5. A sentença que julgou extinto o feito, com no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.
Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1003848-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita deferido em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023